Tribunal: TJDFT
Processo: 0718108-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Apelação cível. Cobrança. Ausência de repasse da contribuição previdenciária ao INSS sobre salário do síndico. Ausência de má-fé do síndico. Responsabilidade da empresa contratada para a prestação de serviços contábeis, financeiros e jurídicos do Condomínio.